Tribunal: TJES
Processo: 5031384-10.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031384-10.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAMIRIS BRAUN GRIFFO
RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5031384-10.2024.8.08.0048

RECORRENTE: THAMIRIS BRAUN GRIFFO

RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
THAMIRIS BRAUN GRIFFO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A lide versa sobre pedido de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço, consubstanciada no aprisionamento da autora em elevador nas dependências da instituição de ensino recorrida.

A recorrente, em suas razões, sustenta a reforma da sentença alegando omissão no socorro e falha no serviço de emergência, o que teria causado pânico e transtornos físicos e psíquicos.

Em contrarrazões, a recorrida (FABRA) pugna pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a paralisação do elevador decorreu de culpa exclusiva dos usuários, incluindo a recorrente, que teriam excedido o limite de peso permitido, acionando o sistema de segurança.

Afirma ainda que agiu com diligência ao acionar imediatamente a empresa técnica responsável e que o resgate ocorreu em tempo razoável, tratando-se o episódio de mero aborrecimento cotidiano, sem comprovação de abalo moral significativo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro os benefícios da
assistência judiciária gratuita
à recorrente, nos termos da lei.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, com a devida vênia, concluo que a sentença deve ser reformada.

A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se a recorrente como consumidora e a recorrida como fornecedora de serviços, atraindo a incidência do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
. A responsabilidade da prestadora de serviços, nesse contexto, é
objetiva
, respondendo por defeitos relativos à prestação de seus serviços independentemente de culpa, conforme o artigo 14 do diploma consumerista.

Restou incontroverso que a autora ficou retida no elevador da instituição de ensino no dia 10/04/2024, por período aproximado de
uma hora
. Embora a sentença de piso tenha acolhido a tese de culpa exclusiva da vítima por excesso de peso, tal entendimento merece reforma.

A instituição de ensino tem o dever de garantir a segurança e a incolumidade física de seus alunos dentro de suas dependências. O aprisionamento em elevador, aliado à narrativa de
pânico, alta temperatura e falta de circulação de ar
no interior da cabine, demonstra que o suporte prestado pela recorrida foi insuficiente para mitigar o sofrimento dos ocupantes. Com efeito, "sensação de abandono e descaso" em situações de pane transforma a experiência em algo traumatizante e passível de reparação.

Diferente do entendimento do juízo
a quo
, a retenção forçada em elevador por cerca de uma hora não constitui mero dissabor cotidiano. A jurisprudência consolidada, inclusive em casos paradigmas, reconhece que a privação da liberdade de locomoção em ambiente confinado e inseguro atenta contra a dignidade da pessoa humana.

A angústia e o estresse vivenciados pela recorrente são evidentes, extrapolando o limite do razoável. A falha na prestação do serviço é patente, uma vez que o consumidor espera, legitimamente, a utilização segura do equipamento ou, no mínimo, um resgate célere e eficiente que impeça o agravamento do abalo emocional.

Na fixação do dano moral, deve-se observar as funções compensatória e punitiva. Considerando a extensão do dano, o tempo de permanência no elevador (1 hora) e a capacidade econômica das partes, entendo que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda maior proporcionalidade e razoabilidade com o caso concreto, servindo como desestímulo à reiteração da conduta negligente pela instituição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado para reformar a sentença e, por via de consequência,
CONDENAR
o recorrido CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ).

Sem condenação em custas processuais ante o deferimento da gratuidade de justiça e honorários advocatícios diante do êxito recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Vislumbro que a solução da controvérsia contempla divergência parcial somente quanto ao reconhecimento da existência de culpa concorrente da Recorrente, que teria inobservado o limite de peso e passageiros, a ser transposto para o arbitramento dos danos morais, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.